Tribunal: TJMT
Processo: 1029401-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029401-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), LARION OVCHINNIKOV - CPF: 522.583.351-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e apreensão.

O agravante pleiteia a revogação da decisão, alegando a essencialidade do bem para o exercício de atividade agrícola, ausência de constituição válida de mora e aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento de trabalho, impede a sua apreensão; (ii) definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação "não procurado"; (iii) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao contrato com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 833, § 1o, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição.

Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARION OVCHINNIKOV visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Ação de Busca e Apreensão n. no 1008426-50.2024.8.11.0037 movida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, deferiu a tutela de urgência de constrição do automóvel do I/VW AMAROK V6 HIGH AC4, placa QCG3352, renavam 01183056246, chassi WV1DA22H6KA023234, ano/modelo 2018/2019, cor CINZA, à diesel.

Nas razões do recurso, alega que a decisão agravada não observou aspectos relevantes como a imprescindibilidade do bem para a atividade agrícola do agravante já que o utiliza diariamente para transporte de insumos e outros produtos, além de não ter sido constituída apropriadamente a mora do devedor.

Sustenta o adimplemento substancial do contrato porque já quitou 80% do total devido.

Argui que a penhora do veículo compromete não só seu trabalho como compromete a sua subsistência e de sua família.

Argumenta que a notificação extrajudicial enviada pelo credor com o objetivo de constituir o devedor em mora foi devolvida pelos serviços postais com a anotação "não procurado".

Assevera que “não tendo sido procurado o endereço indicado pela Agravada, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios. Além do mais, sustenta ainda a Agravada que seria ônus do devedor informar o endereço válido, sem razão porém, vez que o Agravante sempre manteve seus endereços atualizados junto à instituição financeira”.

No mais, discorre sobre a impenhorabilidade dos bens móveis utilizados como ferramentas de trabalho descritos no artigo 833, inc. V, do CPC.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liberação do veículo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do decisum agravado.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 249152650.

Contrarrazões ofertadas no Id. 254007166.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa modificar a decisão proferida em 1o grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AC4, placa QCG3352, ano/modelo 2018/2019, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado entre os litigantes em 26/02/2019.

I – DA ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO PARA ATIVIDADE AGRÍCOLA

O agravante, em suas razões recursais, alega que o veículo apreendido é imprescindível para o exercício de suas atividades agrícolas, sendo utilizado para o transporte de insumos e outros produtos. Sustenta que a apreensão compromete sua produção e sua subsistência familiar.

Contudo, o § 1o do art. 833 do CPC estabelece que a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. No caso em tela, o veículo foi objeto de Cédula de Crédito Bancário, cuja finalidade era exatamente o seu financiamento.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos provas concretas que demonstrem a essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional do recorrente. O simples fato de existirem produtos e equipamentos no interior do veículo no momento da apreensão, por si só, não é suficiente para comprovar que este seja o único bem indispensável ao exercício de sua profissão.

II – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA

Alega o agravante que não houve a constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi devolvida com a anotação "não procurado". Sustenta que a mera devolução da correspondência, sem a comprovação de ciência inequívoca por parte do devedor, não atende aos requisitos legais.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."
.

Esse entendimento ratifica que a mora independe de interpelação (artigo 397 do CC), pois decorre do envio regular da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciário no momento da celebração do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou outras justificativas semelhantes.

A propósito, cito precedentes em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante indicado no contrato e retornou com a informação "não procurado" (ID 167696563 - 1o grau). Consta também o “código de rastreamento” que a correspondência retornou com a anotação “não existe o número”.

Nesse sentido, conclui-se que a notificação enviada pela agravada ao endereço contratual é plenamente válida para fins de constituição da mora, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida.

III – DA ALEGADA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

O agravante sustenta que quitou 80% do valor total do contrato, caracterizando o adimplemento substancial, o que impede a adoção de medidas extremas como a busca e apreensão.

O STJ tem jurisprudência no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária.

A consolidação da propriedade nas mãos do devedor é condicionada ao pagamento da integralidade da dívida pendente – esta compreendida como as parcelas vencidas, vincendas e encargos previstos no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Assim, ainda que o agravante tenha efetuado o pagamento de parte substancial do contrato, tal fato não obsta o exercício do direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem, tendo em vista a inadimplência incontroversa da última parcela.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025